Tribunal: STF
Processo: ARE 1545531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO À INTIMIDADE - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A BUSCA VEICULAR E PESSOAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - DESCABIMENTO - ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - REINCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E VALOR APREENDIDOS - INVIABILIDADE - AUTOMÓVEL UTILIZADO NA PRÁTICA DO ILÍCITO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA DEFESA PARA ATUAR EM SEU FAVOR - ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO NÃO COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Havendo a devida comprovação da existência de fundadas suspeitas acerca da prática de atos ilícitos, inclusive com a apreensão de objeto que caracteriza a materialidade dos fatos imputados, não há que se falar na ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal e veicular, uma vez que configurada a hipótese prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal. - Não é inepta a denúncia que atende aos comandos do artigo 41 do CPP, descrevendo de maneira pormenorizada a conduta imputada, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. - Comprovadas a vinculação das drogas com o réu e a destinação mercantil do entorpecente, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, afastando-se o pedido de desclassificação para o delito disposto no artigo 28 do mesmo diploma legal. - Descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ante a reincidência do agente. - Ainda que idônea a fundamentação adotada na sentença para macular os moduladores judiciais dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, a pena-base deve ser reduzida caso fixada em patamar superior àquele necessário e suficiente, no caso concreto, para reprovação e prevenção do crime. - A restituição de bens e valores somente pode ser realizada quando há legitimidade da defesa técnica para atuar em favor dos proprietários e se comprovada sua origem lícita, caso contrário, havendo provas de que eram provenientes e/ou utilizados no tráfico de drogas, deve ser decretado seu perdimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, mantenho a análise negativa de dois moduladores em desfavor do réu, todavia, por considerar acentuado o quantum de aumento eleito em primeiro grau, reduzo a pena-base para 06 anos e de reclusão e o pagamento de 600 dias-multa, patamar que entendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Na segunda etapa do critério trifásico, ausentes circunstâncias atenuantes, infere-se ter sido reconhecida agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, a incidir na fração de 1/6, totalizando a pena intermediária em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, patamar no qual resta a reprimenda definitivamente concretizada, pois ausentes outras causas modificativas na segunda e terceira etapas da dosimetria.



    Ademais, a redução da pena nesta instância não é suficiente para autorizar o abrandamento do regime prisional, diante do montante sancionatório e da reincidência, motivo pelo qual é de rigor a manutenção do meio prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.



    A substituição da pena corporal ou a concessão do sursis tampouco se mostram viáveis, já que ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, sobretudo a pena fixada e a reincidência específica.



    O réu recorre em liberdade (p. 330), descabendo-se, portanto, o reexame da prisão preventiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente